Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-52.2019.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800019-52.2019.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DIFERENÇAS DE VERBAS DE TFD. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. VALOR DEVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público deve ser afastada à luz do Tema 766 do STJ, que reconheceu a legitimidade do
parquet
para postular demandas de saúde, ainda que individualizadas;

2. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de pagamento de verbas de TFD objeto da pretensão deduzida;

3. Comprovado o reconhecimento administrativo do direito à percepção das verbas de TFD pelo substituído, competia a este público fazer a prova do consentâneo pagamento, a teor da distribuição dinâmica do ônus de prova, disposta no inciso II do art. 373 do CPC. Portanto, deve prevalecer a tese autoral, o que importa na confirmação da sentença que deu procedência ao pedido;

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 15515827) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de JOSÉ MARIA MONTEIRO DE MELO contra o MUNICÍPIO DE MARAPANIM, julgou procedente o pedido de pagamento a título de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) objeto da pretensão deduzida.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 15515829).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de reexame de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a pretensão deduzida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Desse modo, considerando a omissão da Administração, demonstrada nos documentos juntados, e a existência do nome do paciente na relação de despesas com TFD, ACOLHO o pedido formulado na presente ação e determino que o MUNICÍPIO DE MARAPANIM proceda o pagamento, a título de TFD, do o valor de R$-1.116,50 (Um mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) referente a débito do TFD dos anos de 2015 e 2016, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor devido, devem incidir juros a partir da citação, utilizando-se o índice da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR).”

A exordial explana que o substituído é pessoa idosa, residente no Município de Marapanim e faz tratamento com endocrinologista e cardiologista em Belém, sendo inscrito no programa de TFD, contando com crédito junto ao réu na ordem de R$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) correspondente às verbas devidas e não pagas alusivas aos exercícios de 2015 e 2016.

Tutela antecipada de regularização dos pagamentos deferida (Id. 15515811).

Em contestação (Id. 15515813), o réu suscitou a ilegitimidade ativa do
parquet;
no mérito,

deduziu a ausência de provas do crédito pelo autor (Id. 16261213) da omissão no pagamento em debate.

A sentença afastou a preliminar e julgou procedente o pedido com base na prova da inclusão do assistido no programa e na ausência de prova do pagamento pela Administração.

Examino.

A preliminar de ilegitimidade não prospera diante do enunciado do Tema 766 do STJ, que fixou a seguinte tese repetitiva:

“O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).”

Sendo assim, não há se falar em ilegitimidade ativa na espécie, devendo ser mantida a sentença que assim decidiu.

Quanto ao mérito, anoto o que segue:

O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da Portaria/SAS nº 55/99, que assim dispõem:

“Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.”

Consta dos autos o Memorando nº 007/2019, originário da Comissão TFD, da Assistência Social da 1ª Região/PA, que dá conta da inscrição do substituído no programa de TFD, como ainda da ausência de pagamento no período declinado na exordial (2016/2017).

Comprovado o reconhecimento do direito pelo ente público, competia a este fazer a prova do consentâneo pagamento ao autor, o que não se consubstancia nos autos.

À luz da distribuição dinâmica do ônus de prova, disposta no inciso II do art. 373 do CPC, competia ao réu fazer a prova do pagamento e desconstituir as alegações do autor, que já havia demonstrado o direito à percepção da verba. Portanto, deve prevalecer a tese autoral, o que importa na confirmação da sentença que deu procedência ao pedido.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
e confirmo a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de verbas de TFD formulado pelo autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/01/2024